Tribunal: STF
Processo: ADI 1436
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-08-22
Data de publicação: 1996-08-22

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO
JÁ REVOGADO, ANTES MESMO DE SUA PROPOSITURA: FALTA DE OBJETO.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELOS SISTEMAS CONCENTRADO E
DIFUSO (ART. 102, I, "a", e III, "a", "b" e "c" DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL).
1.      No controle concentrado de constitucionalidade,
exercido, com exclusividade, pelo Supremo Tribunal Federal,
mediante o processo e julgamento de Ação Direta de
Inconstitucionalidade de ato normativo federal ou estadual, só
lhe cabe verificar e declarar se este, ainda em vigor, está, ou
não, em conflito com a Constituição de 1988 (art. 102, I, "a",
da C.F.).
2.      Se o ato normativo já se encontrava revogado, antes
mesmo da propositura da A.D.I., a esta falta objeto, pois não
pode impugnar o que já não existe no ordenamento jurídico.
3.      É irrelevante, no processo da A.D.I., a circunstância
de a norma, já revogada, estar sendo, apesar disso, aplicada, em
seus efeitos, em processo judicial de Mandado de Segurança, pois
a decisão, que neste se profira, cautelar ou de mérito, tem
eficácia apenas entre as partes que nele figuram, não, assim,
"erga omnes", não tendo, ademais, o condão de ressuscitar o
dispositivo já sem vigência.
4.      Tal decisão é impugnável, pelas vias próprias, como a
da Suspensão de Segurança (art. 4º da Lei nº 4.348, de
26.06.1964), ou a do Recurso Extraordinário para esta Corte, se,
confirmada a liminar, em julgamento final de mérito, ocorrerem
os respectivos pressupostos, inclusive os previstos em qualquer
das alíneas "a", "b" e "c" do inc. III do mesmo art. 102 da C.F.
5.      A.D.I. não conhecida, por falta de objeto, no momento
mesmo da propositura, prejudicado o requerimento de medida
cautelar.